Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712170-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, H. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA ALINE MUNIZ MESQUITA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA ALINE MUNIZ MESQUITA DE ARAUJO EMBARGADO: H. M. D. A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Renove-se a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para nova manifestação, porquanto o parecer lançado ao ID 50881945 trata de matéria estranha ao presente feito. Após, retornem à conclusão. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator